Tribunal: TJBA
Processo: 8000838-41.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000838-41.2017.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAYMUNDO AMORIM DE CASTRO JUNIOR

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA DA CRUZ, RAIMUNDO RIBEIRO BATISTA, PLINIO JOSE DA SILVA SOBRINHO

APELADO: TEREZINHA LOPES CARIBE

Advogado(s)
:
ELMAR LOPES SILVA, JOMAR DA SILVA LOPES, HELENA TAIARA CERQUEIRA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária ajuizada com o objetivo de reconhecimento da titularidade de imóvel registrado em nome da recorrida, perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Gandu (BA).

Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a insuficiência da prova apresentada para afastar a presunção de veracidade do registro imobiliário.

Apelação interposta pela parte autora, sustentando que adquiriu o imóvel com recursos próprios, embora a escritura tenha sido lavrada em nome de sua então sogra, ora apelada, apresentando documentos como recibos, cheques e procuração pública em apoio à sua tese.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prova apresentada pelo autor é suficiente para infirmar a presunção de veracidade decorrente do registro do imóvel em nome da apelada, permitindo o reconhecimento de domínio em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.245 do Código Civil estabelece que a aquisição da propriedade imóvel se dá com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, o que gera presunção relativa de veracidade e legalidade da titularidade.
6. A prova produzida nos autos, composta por documentos particulares e procuração pública, não demonstrou vínculo direto entre o alegado pagamento e o contrato de compra e venda do imóvel.
7. A jurisprudência e a doutrina reiteram que a adjudicação compulsória exige, como requisitos indispensáveis: a celebração de promessa de compra e venda, a quitação do preço e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.
8. A ausência de requerimento de produção de outras provas pelo apelante, mesmo após ser instado pelo juízo, legitimou o julgamento antecipado da lide com base no art. 373, I, do CPC.
9. O entendimento consolidado nos tribunais superiores ratifica a improcedência de pretensões fundadas apenas em alegações não comprovadas de domínio informal ou verbal, especialmente quando ausente cadeia sucessória válida.
10. Jurisprudência relevante: “A propositura da ação de adjudicação compulsória sem a presença de um de seus requisitos impõe-se a manutenção da sentença de extinção da demanda, sem julgamento de mérito.” (TJ-MT - AC: 00006657320188110011).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: A ausência de prova inequívoca do negócio jurídico e do nexo entre os documentos apresentados e a alegada aquisição do imóvel, aliada à titularidade formal da propriedade pela parte adversa, impede o reconhecimento do domínio com base apenas em alegações verbais e documentos desconexos.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: art. 1.245
Código de Processo Civil: art. 373, I

Jurisprudência relevante citada

TJ-MT - AC: 00006657320188110011, Relatora: Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Publicação: 13/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000838-41.2017.8.05.0082
da

Comarca de Gandu (BA), apelante
Raymundo Amorim de Castro Junior
e
apelada
TEREZINHA LOPES CARIBE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .